Tribunal: TJDFT
Processo: 0705817-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há como rediscutir os parâmetros de atualização do cálculo apresentado em sede de cumprimento de sentença, se referido cálculo se encontra homologado, com precatório expedido, em conformidade com o decisum transitado em julgado. Precedentes.
2. Apelo não provido.